Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702174-02.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL NONATO SIMPLICIO ESPÓLIO DE: EUDEZIO JESUS MORAIS DE FREITAS APELADO: DAYANA FERREIRA PINTO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO EM RELAÇÃO À RAFAEL NOVATO SIMPLÍCIO DETERMINAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO PELOS HERDEIROS Trata-se de apelação cível interposta pelos réus, Rafael Nonato Simplício e o Espólio de Eudézio Jesus Morais de Freitas, em que pugnam pela reforma da r. sentença atacada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Ocorre que, em relação ao réu Rafael Nonato Simplício, constou da r. sentença: “De início, impõe-se a análise da legitimidade passiva do réu Rafael Nonato Simplício. Conforme documentação acostada aos autos e confirmada em depoimentos testemunhais, Rafael atuava como administrador do imóvel, contratado pelo proprietário, o agora falecido Sr. Eudézio Jesus Morais de Freitas. A análise dos autos revela que não existe relação contratual direta entre a autora Dayana e o administrador Rafael. O vínculo contratual de locação estabeleceu-se entre a autora e o proprietário do imóvel, representado pelo espólio. Rafael atuava apenas como preposto, cumprindo obrigações contratuais firmadas com o proprietário do bem, não assumindo responsabilidade direta perante a locatária. A responsabilidade civil exige uma justificativa que imponha a terceiro o dever de ressarcir o dano sofrido por alguém. Não havendo vínculo contratual entre Rafael e a autora, apenas poderia ocorrer a responsabilização pela via extracontratual. Todavia, mesmo nesta hipótese, Rafael, na condição de administrador do imóvel, não tem responsabilidade direta com terceiros pelos danos decorrentes da locação, pois não há na legislação dispositivo que lhe imponha tal obrigação. Ademais, não lhe foi imputado ato ilícito, senão na condição de representante do locador. O proprietário responde pelo dever de garantir as boas condições do imóvel e, por eventuais atos de Rafael, pela culpa in eligendo, ou seja, pela má escolha do preposto. Assim, reconheço a ilegitimidade passiva de Rafael Nonato Simplício para figurar no polo passivo da presente demanda, excluindo-o da lide.” (ID 75404593). Assim, o apelo não pode ser conhecido em relação ao réu Rafael Nonato Simplício, diante da manifesta ausência de interesse recursal. Em relação ao espólio, verifico que houve o trânsito em julgado da ação de inventário no 0730272-58.2023.8.07.0001 (ID 194012214 daqueles autos). Como se sabe, após a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas do de cujus na proporção da herança que lhes couber, conforme o disposto nos artigos 1.997 do CC e 796 do CPC, in verbis: “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” “Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” E conforme o disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, caso o magistrado constate a incapacidade processual ou a irregularidade de representação de quaisquer das partes deverá conceder prazo para que o vício seja sanado: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” – grifei. DISPOSITIVO Diante do exposto, não conheço do apelo em relação ao réu Rafael Nonato Simplício (CPC 932 III). Citem-se pessoalmente os herdeiros, RENNER CUNHA MORAIS DE FREITAS (CPF 710.056.501-44), RENATO CUNHA MORAIS DE FREITAS (CPF 716.103.751-49) e MARIANA COELHO TOBIAS FREITAS 053.157.341-96 (CPF 053.157.341-96), para que, no prazo de 60 dias, ingressem no feito em sucessão processual ao espólio, sob pena de não conhecimento do apelo (CPC 76 § 2o I; 110), cabendo a eles, em caso de ausência de requerimento de gratuidade de justiça, recolher o preparo recursal de forma simples (CPC 1.007). Suspenda-se a tramitação dos presentes autos pelo prazo de 2 (dois) meses (CPC 313 I § 1o; 689). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator